Tribunal: STJ
Processo: 8026449-69.2022.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831961 - BA
(2024/0466099-0)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO
MINISTERIO DA FAZENDA
ADVOGADOS
:
POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
JAMILE VIEIRA DE ALCANTRA SILVA - DF033290
NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE - DF051782
AGRAVADO
:
C N S (MENOR)
REPR. POR
:
M A S
ADVOGADO
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA -
BA032592
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA
7/STJ.
REVISÃO DA
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. INCIDÊNCIA. REVISÃO DO VALOR.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. A revisão da caracterização do dano moral reconhecida nas instâncias ordinárias
demanda reexame fático-probatório, hipótese vedada pela Súmula 7/STJ.
2. A revisão do valor da indenização por danos morais somente se admite quando
irrisório ou exorbitante, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fa1c949c-85e0-4c70-9137-1401186b2392

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831961 - BA(2024/0466099-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
JAMILE VIEIRA DE ALCANTRA SILVA - DF033290
NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE - DF051782
AGRAVADO
: C N S (MENOR)
REPR. POR
: M A S
ADVOGADO
: VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA -
BA032592
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
.
REVISÃO
DA

SÚMULA
7/STJ
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. INCIDÊNCIA. REVISÃO DO VALOR.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. A revisão da caracterização do dano moral reconhecida nas instâncias ordinárias
demanda reexame fático-probatório, hipótese vedada pela
.
Súmula 7/STJ
2. A revisão do valor da indenização por danos morais somente se admite quando
irrisório ou exorbitante, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS
SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra decisão singular da minha lavra
em que neguei provimento ao agravo em recurso especial por entender, pelos
seguintes fundamentos: a) incidência da
quanto à revisão da
Súmula 7/STJ
caracterização dos danos morais; b) incidência da
quanto à revisão do
Súmula 7/STJ
valor da indenização; c) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre dever de cobertura de materiais cirúrgicos e dano
moral quando o sofrimento extrapola o mero inadimplemento contratual; d) inexistência
de contraminuta; e) honorários já no teto legal, vedada majoração (fls. 571-574).
Nas razões do presente agravo interno, a agravante sustenta não incidência
da
, por tratar de revisão do enquadramento jurídico dos fatos fixados
Súmula 7/STJ
pelas instâncias ordinárias, sem reexaminar provas, e afirma que o dano moral não
pode ser presumido (fls. 579-583).
Documento eletrônico VDA56784799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:33
Código de Controle do Documento: a35fbbb0-5600-4b1a-b26d-3709b6723fbc

Argumenta que a decisão agravada divergiu de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça sobre negativa de cobertura fundada em dúvida razoável, pedindo
processamento do recurso especial para afastar a condenação por danos morais e,
subsidiariamente, revisar o valor de R$ 10.000,00 (fls. 579-583).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (informação não
localizada).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta por menor, representado por seu genitor, em
face da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, com pedido
de custeio de materiais cirúrgicos essenciais e indenização de R$ 10.000,00 (fl. 571).
A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré a custear os
materiais e a pagar R$ 15.000,00, além de conceder tutela de urgência (fls. 265-271).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da ré para reduzir a
indenização a R$ 10.000,00, mantendo os demais termos (fls. 445-449). Embargos de
declaração foram rejeitados (fls. 502-507).
O acórdão recorrido registrou que as normas da Agência Nacional de Saúde
asseguram cobertura das órteses, próteses e materiais especiais ligados ao ato
cirúrgico e reconheceu dano moral por agravamento da angústia e risco decorrentes da
negativa indevida, justamente pela necessidade de precisar aguardar seu
procedimento médico por tempo maior que o devido (fls. 445-449).
Ainda, ao manter o dano moral, o acórdão ratificou a configuração exposta
na sentença, qual seja (fl. 270):

Com relação à indenização por danos morais, considerando que se trata de
pessoa menor, é certo que situação discutida propiciou sofrimento, padecimento,
aflição, angústia e intranquilidade psíquica, tanto ao Autor quanto à sua família.
Não é difícil imaginar o nível de angústia sofrido por um paciente diagnosticado
com moléstia tão incômoda (classificada como crônica), especialmente ao se ver
impedido de ter acesso ao tratamento que pode minorar o seu sofrimento. No que
tange ao pleito de reparação por danos morais, portanto, entendo que os
tormentos suportados pela parte Autora e por seus familiares superaram em muito
a irritação que pode atingir qualquer ser humano na resolução de situações
corriqueiras, convolando-se em dano real, passível, via de consequência, de
reparação.

Ou seja, não há se falar em dano moral presumido, porquanto o Tribunal de
origem, enquanto destinatário das provas e soberano na respectiva análise, foi
expresso ao reconhecer concretamente o dano extrapatrimonial.
Observo, outrossim, que não houve configuração de dúvida razoável na
interpretação contratual. Pelo contrário, o acórdão recorrido foi expresso ao demonstrar
que os materiais ligados ao ato cirúrgico são de cobertura obrigatória, em consonância
Documento eletrônico VDA56784799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:33
Código de Controle do Documento: a35fbbb0-5600-4b1a-b26d-3709b6723fbc

com a jurisprudência desta Corte Superior, situação que atrai a incidência, também, da
. A propósito:
Súmula 83/STJ

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO
ADAPTADO NÃO ADAPTADO À
. INCIDÊNCIA DO CDC.
LEI N. 9.656/98
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. CIRURGIA ORTOPÉDICA COM
IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. DEVER DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula
n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 2. 2. A conclusão do
acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear
materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora,
está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a
cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais
diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes. (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.279.932/MG
3. Não sendo a linha argumentativa
em
DJe de
.
20/11/2023,
23/11/2023)
apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.511.748/SP
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
26/9/2025.
) (grifo nosso)

Desse modo, mantém-se a incidência da
para ambas as
Súmula 7/STJ
pretensões. A revisão da caracterização do dano moral exige reexame do conjunto
fático-probatório fixado pelo acórdão, e a quantia de R$ 10.000,00 não se mostra
irrisória ou exorbitante, situação escorreitamente decidida na decisão agravada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:33
Código de Controle do Documento: a35fbbb0-5600-4b1a-b26d-3709b6723fbc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.961 / BA
Número Registro: 2024/0466099-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80264496920228050001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO
DA FAZENDA
ADVOGADOS : POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
JAMILE VIEIRA DE ALCANTRA SILVA - DF033290
NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE - DF051782
AGRAVADO
: C N S (MENOR)
REPR. POR
: M A S
ADVOGADO
: VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA - BA032592
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO
DA FAZENDA
ADVOGADOS : POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
JAMILE VIEIRA DE ALCANTRA SILVA - DF033290
NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE - DF051782
Documento eletrônico VDA57079964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:41
Código de Controle do Documento: 36d877e2-dd88-4270-ae0e-8bcf4b1a790e

AGRAVADO
: C N S (MENOR)
REPR. POR
: M A S
ADVOGADO
: VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA - BA032592
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:41
Código de Controle do Documento: 36d877e2-dd88-4270-ae0e-8bcf4b1a790e